Tribunal: TJSP
Processo: 1014923-41.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Seguro de proteção financeira e título de capitalização ("parcela premiável").

O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de reconhecimento de abusividade e ilegalidade de seguro/despesa não previstos contratualmente.

Recurso não conhecido nestes aspectos.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário –

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Seguro de proteção financeira e título de capitalização ("parcela premiável").

O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de reconhecimento de abusividade e ilegalidade de seguro/despesa não previstos contratualmente.

Recurso não conhecido nestes aspectos.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros inferior a um ano – Tarifas de cadastro e de avaliação do bem – Despesa com registro do contrato.

1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

2. Nos contratos bancários firmados após a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia – eis que prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no 3518/2007) – , bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ação improcedente. Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014923-41.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERUSCA
BARRETO PINHEIRO MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe negar provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
2
Voto n°: 45211
Apel. n°: 1014923-41.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : VERUSCA BARRETO PINHEIRO MAIA (justiça gratuita)
APDA. : BV FINANCEIRA S/A
CREDITO, FINANCIAMENTO E I
INVESTIMENTO
Recurso Apelação Requisitos de admissibilidade Seguro de
proteção financeira e título de capitalização (“parcela premiável”).
O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de
reconhecimento de abusividade e ilegalidade de seguro/despesa
não previstos contratualmente.
Recurso não conhecido nestes aspectos.
Ação revisional Cédula de crédito bancário Capitalização dos
juros inferior a um ano Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesa com registro do contrato.
1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei
específica (Lei no 10.931/04).
2. Nos contratos bancários firmados após a entrada em vigor da
Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições do
Código de Defesa do Consumidor.
3. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da
cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia eis que
prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a
resolução anterior (no 3518/2007) , bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato a
qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em
sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-
CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se, contudo, a
possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto.
Ação improcedente. Recurso conhecido em parte e não provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
improcedente a ação revisional de Cédula de Crédito Bancário CP/CDC no
351542834.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: é vedada legalmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
3
capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano; é ilegal e abusiva a
cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, da despesa com registro
do contrato, do seguro de proteção financeira e do título de capitalização
(“PARCELA PREMIÁVEL”).
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, isento de preparo em razão da gratuidade processual
concedida à autora e respondido.
É o relatório.
I O recurso não é de ser conhecido no tocante à pretensão
de reconhecimento de abusividade/ilegalidade do seguro de proteção financeira e
do título de capitalização, dada a inexistência de previsão contratual acerca de
referida despesas.
Logo, do recurso, nestes aspectos, não se conhece.
Quanto ao mais, cabíveis as seguintes considerações.
II
No que se refere ao anatocismo, a cédula de crédito
bancário é regida por lei específica (Lei no 10.931/04), que, em seu artigo 28, §
1o, permitiu, expressamente, essa prática.
A jurisprudência desta Corte é nesse sentido. Confira-se:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Legalidade - Admissibilidade da capitalização
mensal diante da sua expressa pactuação - Análise do
disposto no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 10.931/04.
Recurso improvido.1
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Cédula que não prevê a cobrança de
comissão de permanência durante o período de inadimplência.
Ausência de interesse recursal.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Não há que se falar em limitação dos
juros remuneratórios quando há expressa contratação do
percentual aplicável à operação bancária.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS
1 TJSP, 16a Câmara de Dir. Priv., Apelação no 0002669-40.2010.8.26.0369/Monte Aprazível, Rel.
Des. Luis Fernando Lodi, j. 29.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
4
JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.2
REVISIONAL.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Juros.
Capitalização. Possibilidade. A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis
as disposições da legislação comum ou especial que forem
conflitáveis com a referida lei. Recurso improvido.3
Ademais, após a entrada em vigor da Medida Provisória n°
1963-17/2000, reeditada sob o n° 2.170-36, a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano passou a ser permitida em contratos firmados sob
a sua égide.
É de se ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 539, de seguinte teor: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Aliás, a capitalização de juros é inerente ao sistema de
contrato de financiamento, sendo evidenciada na utilização de taxa mensal e de
taxa efetiva anual.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento ora esposado em julgamento de recurso especial repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
2 TJSP, 22a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0003377-58.2010.8.26.0218/Guararapes, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 24.11.11, v.u.
3 TJSP, 14a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0004300-87.2009.8.26.0099/Bragança Paulista, Rel. Des.
Pedro Ablas, j. 23.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
5
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido 4
No caso, a cédula de crédito bancário estabeleceu taxa de
juros anual que representa percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
isso a revelar a contratação da capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano, consoante reconhecido no julgamento do recurso alçado a repetitivo.
Diante desse quadro, conclui-se não incidir o disposto na
Súmula 121 do STF.
III
No tocante às tarifas e despesas administrativas, a
apelante requer a devolução das quantias cobradas a título de tarifas de cadastro
(R$659,00) e de avaliação do bem (R$435,00) e de despesa com registro do
contrato (R$121,65).
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
28.02.2018.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
4 Segunda Seção, REsp 973827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
6
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.5
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
5 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
7
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.6
Cabíveis as seguintes considerações.
No tocante à tarifa de cadastro, a previsão expressa de
cobrança remonta, historicamente, da “Tabela de Tarifas Máximas”, anexa à
Resolução no 1.122/1986 do Conselho Monetário Nacional, estando denominada
como “Ficha Cadastral”, havendo diferenciação na cobrança às pessoas físicas e
jurídicas. Esta Resolução alterou o item I da Resolução no 1.044/1985, que
passou a vigorar com a seguinte redação: “I - As sociedades de crédito,
financiamento e investimento deverão fazer constar, destacadamente, em seus
contratos de financiamento: (...) b) os custos relativos à abertura de crédito;”.
Por sua vez, a Resolução no 1.275/1987 do CMN suspendeu
a cobrança da tarifa alusiva à confecção de ficha cadastral.
Sobreveio
a
Resolução
no
1.568/1989
que
revogou
expressamente as Resoluções nos. 1.122/1986 e 1.275/1987, determinando que
“A remuneração dos demais serviços das instituições financeiras se
6 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018. (Tema
958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
8
subordinassem às disposições sobre preços contidas na Medida Provisória no
032, de 15 de janeiro de 1989”. Referida medida provisória nada dispôs a
respeito da viabilidade da cobrança da tarifa referente à elaboração de cadastro
do cliente.
Editou-se em 25 de julho de 1996 a Resolução no 2303/1996
do CMN, viabilizando a cobrança da tarifa de cadastro desde que observados os
seguintes requisitos dispostos no art. 2o, I a III e seu parágrafo único:

“Art. 2o. É obrigatória a afixação de quadro nas
dependências das instituições citadas no artigo anterior, em
local visível ao público, contendo:
I relação dos serviços tarifados e respectivos valores;
II periodicidade da cobrança, quando for o caso;
III
informação de que os valores das tarifas foram
estabelecidos pela própria instituição.
Parágrafo 1o. Apenas as tarifas relativas aos serviços
listados no quadro poderão ser cobradas.”.
A Resolução no 2303/1996 foi revogada pela Resolução no.
3518 do CMN, de 06/12/2007, com vigência a partir de 30/04/2008, de modo que,
por esta última, a tarifa de cadastro voltou a ter previsão expressa através do art.
3o e seu parágrafo único, constando com o seguinte teor:
“Art. 3o. Os serviços prioritários para pessoas físicas, assim
considerados aqueles relacionados às contas de depósito,
transferências de recursos, operações de crédito e cadastro,
serão definidos pelo Banco Central do Brasil, que
estabelecerá a padronização de nomes e canais de entrega,
a identificação por siglas e a descrição dos respectivos fatos
geradores.”. g.n.
Parágrafo único. A cobrança de tarifas de pessoas físicas
pela prestação, no País, de serviços prioritários fica limitada
às hipóteses previstas no caput.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
9
Atualmente, a Resolução no 3.919/2010 do CMN, que alterou
e consolidou as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por
parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central, revogando expressamente a resolução anterior (3.518/2007),
manteve a cobrança da tarifa de cadastro, segundo prevê o seu artigo 3o:
“Art. 3o. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
prioritários a pessoas naturais, assim considerados aqueles
relacionados a contas de depósitos, transferências de
recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil,
cartão de crédito básico e cadastro deve observar a lista de
serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da
cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta resolução.”
g.n.
Por fim, vislumbra-se que as alterações inseridas no
mencionado artigo 3o pela Resolução no 4.021/2011 do CMN apenas
corroboraram a licitude da cobrança da tarifa de cadastro, passando o dispositivo
a contar com a seguinte redação:
“Art. 3o. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de
serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da
cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução,
assim considerados aqueles relacionados a:
I cadastro;”.
Por sua vez, a Tabela I, anexa à Resolução no. 3.919/2010,
delimita os fatos geradores atinentes ao enquadramento da tarifa de cadastro,
estabelecendo que esta se destina a: “Realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente.”.
Conclui-se assim, que a cobrança da tarifa de cadastro
encontra previsão legal na Resolução CMN no. 3.919/2010, restando lícita, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
10
termos dos referendados acórdãos.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 566, de seguinte teor: “Nos contratos posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira”.
Já a cobrança da tarifa de avaliação remonta, em linhas
genéricas, do supracitado artigo 2o da Resolução 2.303/1996 do CMN, pelo qual
as instituições financeiras estavam autorizadas a efetuar a cobrança de tarifas
afixadas em quadro nas suas respectivas dependências, contendo a relação dos
serviços tarifados e respectivos valores.
Operou-se a revogação da Resolução no. 2.303/1996 pela
Resolução no. 3.518/2007 (a partir de 30/04/2008).
A partir de então, entendeu o Conselho Monetário Nacional
que eventual cobrança de remuneração por serviços prestados por terceiros que
tenha como fato gerador não enquadrado no rol taxativo previsto no art. 5o da
Resolução no. 3.518/2007 será considerada ilegal e abusiva, devendo, por
conseguinte, ser declarada nula.
Compreende a tarifa de “avaliação, reavaliação e substituição
de bens recebidos em garantia” o pagamento por serviços desempenhados por
terceiros, vislumbrando-se a sua previsão legal no art. 5o, V, da Resolução no.
3.518/2007, in verbis:
“Art. 5o. Admite-se a cobrança de remuneração pela
prestação de serviços diferenciados a pessoas físicas, desde
que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de
utilização e de pagamento, assim considerados aqueles
relativos a:
V avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos
em garantia;”
Com o advento da Resolução no 3919/2010 do CMN, que
revogou a resolução anterior (no. 3518/2007), depreende-se que a norma
revogadora manteve, no seu artigo 5o, a cobrança de “tarifa pela prestação de
serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou
ao usuário as condições de utilização e de pagamento”, enumerando o rol
taxativo de incidências conforme os respectivos fatos geradores, pelo qual se
infere no seu inciso VI, a cobrança da “tarifa de avaliação, reavaliação e
substituição de bens recebidos em garantia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-41.2019.8.26.0004 -Voto no 45211
11
Ressalte-se que as alterações introduzidas pela Resolução
no. 4.021 do CMN, de 29/09/2011, no rol taxativo do artigo 5o da Resolução no.
3.909/2010, não afastaram a previsão da tarifa de avaliação de bens,
continuando esta a figurar no rol dos serviços diferenciados a pessoas naturais.
Ademais, tratando-se de contrato de abertura de crédito para
financiamento de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, pertinente se
faz a cobrança dos valores despendidos pela instituição financeira para avaliação
do automóvel.
Relativamente à despesa de registro do contrato, é de se
salientar que, apesar de não se encontrar prevista no rol taxativo da Resolução
CMN no. 3.919/2010, nem na Resolução anterior (no 3.518/2007), a cobrança
nada tem de irregular ou ilegal.
Isso porque não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
que, por si só, não lhe retira a validade.
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que os valores
cobrados por tais tarifas e despesas não se revelam abusivos, coadunando-se
com os praticados no mercado financeiro.
IV Ante o exposto, conhece-se parte do recurso, negando-
lhe provimento.
Majora-se a verba honorária de 15% (quinze por cento) para
16% (dezesseis por cento), consoante dispõe o artigo 85, §11, do CPC,
ressalvada a gratuidade processual concedida nos autos.
ITAMAR GAINO
Relator